Tribunal: TJES
Processo: 0001180-89.2019.8.08.0033
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001180-89.2019.8.08.0033

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ANA MIRANDA COSTA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DA FAZENDA PÚBLICA. REJEIÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE FGTS. CONTRATO TEMPORÁRIO DECLARADO NULO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DELIMITAÇÃO DO PERÍODO DE INCIDÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA TR + 3% A.A. + RESULTADOS AUFERIDOS, GARANTIDO NO MÍNIMO O IPCA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que reconheceu o direito ao depósito do FGTS decorrente de contrato temporário declarado nulo, com condenação ao pagamento dos respectivos valores, acrescidos de atualização monetária e honorários advocatícios. O apelante requereu o acolhimento da preliminar de incompetência do juízo da Fazenda Pública, a exclusão da condenação em honorários, a delimitação do período de incidência dos depósitos e a aplicação da atualização monetária prevista na legislação específica do FGTS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o juízo da Fazenda Pública detém competência para processar e julgar a demanda; (ii) estabelecer se a condenação ao pagamento do FGTS deve observar a delimitação do período contratual não prescrito; e (iii) determinar o índice de atualização monetária aplicável aos depósitos do FGTS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de incompetência do juízo da Fazenda Pública não prospera, pois o valor atribuído à causa constitui estimativa do proveito econômico, e o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que, em demandas que envolvem condenação de ente estadual ao pagamento de FGTS relativo a contratos temporários declarados nulos, o processamento deve ocorrer na Justiça Comum, dada a necessidade de liquidação posterior.

O pedido de exclusão da condenação em honorários advocatícios também não se sustenta, considerando-se a manutenção da competência do juízo fazendário.

Assiste razão ao apelante quanto à delimitação temporal, haja vista o reconhecimento da prescrição quinquenal em relação às verbas anteriores a 14/11/2014, devendo o período de incidência abranger os contratos temporários até a data do ajuizamento da ação em novembro de 2019, bem como as parcelas vencidas no curso da demanda, nos termos do art. 323 do CPC.

Quanto ao índice de correção monetária, aplica-se o art. 22 da Lei nº 8.036/1990, incidindo a Taxa Referencial – TR, acrescida de 3% ao ano e da distribuição dos resultados auferidos, observando-se, após a publicação da ata de julgamento da ADI 5.090 (17/06/2024), a tese firmada de que a remuneração das contas vinculadas deve garantir, no mínimo, a variação do IPCA em cada exercício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O juízo da Fazenda Pública é competente para processar e julgar ação de cobrança de FGTS decorrente de contrato temporário declarado nulo. É devida a condenação em honorários advocatícios, considerando a competência do juízo fazendário.

A incidência do FGTS limita-se ao período não prescrito, compreendido entre 14/11/2014 e novembro de 2019, incluindo parcelas vencidas no curso da demanda, conforme art. 323 do CPC.

A atualização monetária do FGTS deve observar os ditames definidos pelo E. STF na ADI 5.090.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA/APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001180-89.2019.8.08.0024

APELANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO:
ANA MIRANDA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme consta do Relatório, o apelante
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
pretende a reforma da sentença para que seja acolhida a preliminar de incompetência do juízo da fazenda, e consequentemente, afastada a condenação em honorários advocatícios, bem como para que seja delimitado o período dos contratos e sejam aplicados os índices de juros e correção monetária previstos da legislação específica do FGTS.

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DA FAZENDA PÚBLICA

Suscitou o Estado Apelante a incompetência da Vara da Fazenda Pública, considerando o valor atribuído à causa.

Rejeito a preliminar
haja vista que
o valor atribuído à causa reflete mera estimativa do proveito econômico perseguido, porquanto se trata da pretensão de condenação do ente estadual ao pagamento do FGTS pelo período laborado como designado temporário, alegando-se na exordial que o apelado manteve-se sob designação temporária por mais de dez anos, e assim, em situações tais, este egrégio Superior Tribunal de Justiça já decidiu, por prudência, manter o processamento do feito perante a Justiça Comum, mesmo porque, será necessária liquidação dos valores da condenação
. (TJES; Apelação/Remessa Necessária nº 0024525-92.2011.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Relatora Desª Eliana Junqueira Munhós Ferreira; Julg. 15/08/2023)

Igualmente,
não
prospera o argumento relativo à impossibilidade de condenação em honorários advocatícios considerando a manutenção da competência do juízo fazendário.

É como voto.

MÉRITO

Relativamente à delimitação do período de contratação a ser considerado para o cálculo do FGTS respectivo, razão assiste ao Apelante, pois foi reconhecida a prescrição quanto às verbas anteriores a 14/11/2014, sendo comprovado nos autos a existência de contrato temporário reconhecido nulo até o ajuizamento da ação em Novembro/2019, de modo que, nos termos da previsão do artigo 323, do Código de Processo Civil, devem ser também incluídas as parcelas eventualmente vencidas (devidamente provadas) no curso da ação, tudo a ser apurado por ocasião da liquidação do julgado.

Por fim, no tocante ao índice de atualização monetária aplicável ao FGTS, deve incidir a Taxa Referencial – TR, na forma do artigo 22 da Lei nº 8.036/90, observando-se, a partir da publicação da ata de julgamento da
ADI 5.090
(17/06/2024) a tese firmada de modo a aplicar a remuneração das contas vinculadas na forma legal (TR + 3% a.a. + distribuição dos resultados auferidos) em valor que garanta, no mínimo, o índice oficial de inflação (IPCA) em todos os exercícios.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para delimitar o período sobre o qual irá incidir a condenação ao pagamento do FGTS respectivo, bem como para fixar os parâmetros de atualização monetária na forma da fundamentação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para delimitar o período sobre o qual irá incidir a condenação ao pagamento do FGTS respectivo, bem como para fixar os parâmetros de atualização monetária na forma da fundamentação.